Tribunal: TCU
Processo: 005.407/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de aposentadoria de Selma Fonseca Saúde de Lima, ex-servidora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - MEC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão inicial de aposentadoria de Selma Fonseca Saúde de Lima (XXX.520.731-XX), servidora aposentada no cargo de professora do ensino básico, técnico e tecnológico do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - MEC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Selma Fonseca Saúde de Lima (XXX.520.731-XX) à peça 2; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia - Decip/SGP/ME - que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal, por intermédio do sistema e-Pessoal, o ato de alteração da aposentadoria da ex-servidora Selma Fonseca Saúde de Lima (CPF n.o XXX.520.731-XX) concernente à transposição do cargo ocupado pela inativa, de professora do ensino básico, técnico e tecnológico para auditora federal de controle interno, constante da Portaria SGP/MPOG n.o 495/2012, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União de 30/04/2012 (peça n.o 16); 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/Sefip que, quando do ingresso do formulário de alteração citado no item supra, promova a autuação do referido ato nos presentes autos, para prosseguimento da apreciação da aposentadoria da inativa Selma Fonseca Saúde de Lima, e acompanhe a tramitação do processo TC Processo 012.703/2019-2 , também de relatoria Ministro Raimundo Carreiro, que versa sobre idêntica matéria, e autorizar a juntada de cópia de peças daquele processo a este; 9.4. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à servidora aposentada, aos demais interessados e à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Goiás e Tocantins.